Tribunal: TJDFT
Processo: 0744725-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744725-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: P.V.S.F. IMPETRANTE: K.H.R.S.C. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por K. H. R. S. C. em favor de P. V. S. F., apontando como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 18/08/2023, sob a acusação de ter praticado os crimes de injúria, ameaça, dano e contravenção penal de vias de fato, todos em contexto de violência contra a mulher (art. 5o, inciso III, Lei n. 11.340/2006). Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Afirma que a prisão ocorreu logo após o registro da ocorrência policial e, apenas depois do flagrante houve o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Informa ter a vítima se retratado da representação pelo crime de ameaça, tanto perante o Ministério Público quanto durante a audiência, motivo pelo qual pleiteou a revogação da segregação. Alega inexistir histórico de violência entre o acusado e a vítima. Argumenta que o fato de a ofendida ter mudado sua versão dos fatos perante o juízo, em relação ao seu relato prestado à autoridade policial, não induz à ideia de haver sido ameaçada ou coagida a fazê-lo. Sustenta que o juízo a quo, ao rejeitar a retratação, não fundamentou o decisum adequadamente, sendo, portanto, ilegal a manutenção da constrição cautelar do paciente. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Consta nos autos de origem (0711611-19.2023.8.07.0005) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo paciente, o qual disse que “iria matá-la caso ela se relacionasse com outra pessoa”, “não a deixaria viver a vida dela com outra pessoa”, a xingou de “piranha e vagabunda” e, ainda, lhe desferiu um tapa em seu rosto e jogou seu aparelho celular no chão, danificando-o. Nos autos n. 0711591-28.2023.8.07.0005 foram deferidas as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, consistentes na proibição de aproximação e de contato (ID 169108079 daqueles autos). Após o paciente ser pilhado, a vítima pleiteou a revogação das medidas e apresentou retratação quanto ao crime de ameaça, em 21/08/2023. Posteriormente, durante a audiência do art. 16 da Lei n. 11.340/2006, com relação ao crime de ameaça, a vítima afirmou sua ocorrência, porém, disse também ter ameaçado o paciente com as mesmas frases. Confira: “Atualmente não se relaciona mais com o réu. Se relacionaram de 2018 a 2019 e de 2020 a 2021. Ele buscava reatar o relacionamento, de forma tranquila. O réu tinha o costume de ir até a casa dela. No dia dos fatos, o réu foi até a casa da vítima. Ela deixou ele entrar. Em seguida, ela foi ao banheiro e quando voltou o réu tinha quebrado o celular dela. Não sabe o motivo de ele ter quebrado o aparelho. A vítima ficou nervosa e começaram a brigar verbalmente. A vítima foi para cima do réu. Ele tentou segurar as mãos dela e ela sentiu como se fosse um tapa no rosto dela. Na Delegacia falou um pouco ‘a mais’ do que o tinha acontecido. Sobre as ameaças, disse que as frases descritas no termo depoimento dela aconteceram, mas que ela também falou essas frases para o acusado. Em relação ao tapa, foi na tentativa de segurar a mão dela. Não tem certeza se atingiu o rosto da vítima. Foi até a Delegacia Registrar ocorrência e contou aos policiais o que tinha acontecido” (ID 174560748, origem). Ressalta-se, como bem colocado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, a existência de dúvida quanto à espontaneidade da vontade da ofendida no prosseguimento à ação penal, haja vista sua postura e o histórico do acusado. Extrai-se da certidão de passagens do paciente que, embora tecnicamente primário, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas. Ademais, responde pela ação penal no 0711468-30.2023.8.07.0005, na qual foi denunciado pelo crime coação de testemunha no curso do processo, o que evidencia sua periculosidade. Por todo o exposto, os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. MANIFESTA INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu. 2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelos testemunhos dos policiais condutores do flagrante e também pelo interrogatório do réu. 3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima. 4. A retratação da vítima em juízo deve ser vista com cautela e não conduz à absolvição do acusado, uma vez que há outras provas corroboram as declarações que prestadas na delegacia. 5. O delito de descumprimento de medidas protetivas, nos termos como previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tem por finalidade, além de proteger a incolumidade da vítima, tutelar o poder de mando do próprio Estado. 5.1 Não se pode admitir que o acusado e nem a própria ofendida criem exceções à ordem judicial, sob pena de violar a autoridade estatal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1753947, 07018065820228070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator